Tribunal: TJMT
Processo: 1018535-10.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018535-10.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENEDINA MARIA DE MATOS - CPF: 593.219.541-04 (RECORRENTE), MARCO TULIO DIAS FERREIRA - CPF: 065.934.936-19 (ADVOGADO), GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES - CPF: 015.772.286-42 (ADVOGADO), RENATA ALESSANDRA SANT ANA MOTA - CPF: 091.203.586-28 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1018535-10.2019.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI

Recorrente(s): ENEDINA MARIA DE MATOS

Recorrido(s): ENERGISA S/A

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 15/02/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – CORTE DO SERVIÇO – TESE DE CORTE NA SEXTA-FEIRA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LEI ESTADUAL – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR SE TRATAR DE LEI INCONSTITUCIONAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PROIBIÇÃO DE CORTE – PREVISÃO NA LEI ESTADUAL No 6.942/1997 – LEI CONSTITUCIONAL – MATÉRIA RELATIVA A CONSUMIDOR – COMPETÊNCIA CONCORRENTE – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STF NA ADI 5961 – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – CORTE INDEVIDO – ATO ILÍCITO – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei no 9.099/95.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura. Todavia, havendo comprovação, por meio de histórico de consumo, que a fatura discutida não destoa da média aritmética dos meses anteriores e o seu valor é muito próximo dos valores das faturas dos meses posteriores, inexiste ato ilícito praticado, ainda mais quando considerados os custos de bandeiras tarifárias e impostos, sendo devido, em caso de inadimplemento, o corte do serviço.

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI 5961, consolidou o entendimento de que “atendidos os parâmetros alusivos à razoabilidade, surge constitucional norma estadual a versar proibição de as empresas concessionárias de serviços públicos suspenderem, ausente pagamento, fornecimento residencial de água e energia elétrica em dias nela especificados, ante a competência concorrente dos Estados para legislar sobre proteção aos consumidores – artigo 24, inciso V, da Constituição Federal”.

Com efeito, considerando que a Lei Estadual no 6.942/1997 proíbe a realização de corte do serviço de energia no último dia útil da semana, mostra-se indevido o corte do serviço realizado no caso concreto, pois praticado em uma sexta-feira, violando o dispositivo legal.

A Administração Pública, e não há dúvidas de que as concessionárias de serviços públicos a integram, deve pautar-se pelo princípio da legalidade somente podendo praticar atos que que sejam autorizados por lei, o que não ocorreu no presente caso, em que o corte se deu em dia proibido.

A interrupção indevida no fornecimento do serviço essencial, violando o artigo 1o da Lei Estadual no 6.942/1997, enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que inexiste falha no sistema de medição na UC da parte promovente, pois “o consumo apurado está dentro da sua média de consumo, sendo possível observar que teve mês em que a autora consumiu 563 kWh”, de modo que o valor cobrado não se mostra “impossível de se atingir/consumir pelo consumidor, devendo levar em consideração, como já informado, o adicional de bandeiras na conta de energia e reajustes anuais de cada tarifação”, conforme dispositivo que cito:

Desta feita, não vislumbro qualquer ato ilícito ou falha na prestação de serviço da empresa ré, capaz de ensejar no dever de reparar os danos que Autora alega ter sofrido, razão pela qual entendo pela licitude das faturas ora impugnadas.

Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a legitimidade das faturas dos meses de setembro a novembro de 2019.

A parte promovente interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou que se insurge contra “as cobranças das faturas dos meses de setembro/2019, outubro/2019 e novembro/2019, haja vista o aumento desproporcional no valor das faturas, requerendo a suspensão”, bem como que “não questiona apenas a legalidade ou não das cobranças, questiona ainda o corte no fornecimento de energia elétrica realizado em uma sexta-feira no período vespertino”.

Alegou que a sentença deixou de apreciar e analisar os fatos submetidos a julgamento, na medida em que não apreciou que o corte “ocorreu em clara desobediência com o que determina a Lei Estadual no 6.942/1997 (aplicada à época dos fatos) que define que o fornecimento de água e energia elétrica só pode ser interrompido após 60 dias de atraso, com a devida notificação ao consumidor e o corte não pode ser feito na sexta-feira ou em véspera de feriados”.

Argumentou que apesar do comportamento unilateral da promovida, sem adoção dos procedimentos corretos, a qual lhe aplicou penalidade de forma arbitrária, consistente em interrupção de serviço essencial na sexta-feira, em período vespertino, ainda registrou reclamação administrativa, inclusive no PROCON, sem solução.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões com impugnação ao pedido de gratuidade da justiça e violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, REJEITO a impugnação.

DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovida suscita, em contrarrazões, preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais.

Todavia, verifico que a parte promovente aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Visa a parte promovente a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial ante o corte indevido do serviço na sexta-feira, violando dispositivo legal.

Rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

Inicialmente, destaco que o magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial, sob o fundamento de que inexiste ato ilícito, porque não houve aumento desproporcional nas faturas discutidas em relação aos meses anteriores às faturas discutidas, especialmente considerando a cobrança de bandeiras tarifárias e impostos.

Insurge-se a parte promovente, nos termos acima, pois alega que não houve análise do pleito de dano moral decorrente do corte indevido do serviço em uma sexta-feira, violando Lei Estadual que o proíbe nesta data, por se tratar de serviço essencial.

Pois bem.

Não houve insurgência específica quanto à caracterização da legalidade das cobranças, mas insurgência apenas quanto ao corte do serviço no último dia útil da semana, se modo que opera-se a coisa julgada quanto àquele fundamento. Outrossim, da análise dos autos, de fato, se verifica que as faturas impugnadas não destoam das faturas anteriores cobradas e, ainda, devem ser consideradas as cobranças variáveis de bandeiras tarifárias e impostos.

Cito trecho da sentença, na qual houve a devida fundamentação quanto ao fato de não haver violação à média de consumo:

A parte Reclamante ajuizou a presente ação em desfavor da empresa Reclamada ao argumento de falha na prestação de serviço, pois, o consumo registrado nas faturas de setembro/2019 (550 kWh), outubro/2019 (493 kWh) e novembro/2019 (497 kWh) estão acima do seu consumo médio.

Pois bem. Em análise acurada aos elementos, circunstâncias e provas que envolvem a controvérsia, apesar da revelia da parte Reclamada, tenho que razão
não
assiste à parte Reclamante.

A parte Autora pugna pela declaração de inexistência das faturas dos meses de setembro a novembro de 2019, afirmando que o valor cobrado não condiz com o seu consumo.

Contudo, conforme histórico de consumo constante na fatura apresentada pela Autora (id n. 26569732), o consumo nos meses questionados está dentro da sua média de consumo, em comparação com os meses anteriores.

[...]

Desse modo, não constam evidencias de falha no medidor de consumo na unidade consumidora da parte Autora, pois o consumo apurado está dentro da sua média de consumo, sendo possível observar que teve mês em que a autora consumiu 563 kWh.

Com efeito, de se salientar que as faturas em questão possuem a cobrança de adicional de bandeira amarela e bandeira vermelha o que contribui para o aumento do valor final a ser pago, pois como dito o consumo manteve dentro da normalidade.

Portanto, restou comprovado que apesar de impugnar as faturas de setembro/2019 (550 kWh), outubro/2019 (493 kWh) e novembro/2019 (497 kWh), há no histórico cobrança no importe de 563 Kwh, não impugnada, além do consumo anterior, consideradas as peculiaridades como época do ano, bandeiras tarifárias, impostos e clima, justificam a mínima diferença.

Entretanto, a parte promovente insurge-se contra o corte do serviço ocorrido na sexta-feira, em período vespertino, sem solução mesmo com reclamação no PROCON.

O caso posto a julgamento é de simples solução, pois o fato controvertido se resume na impossibilidade de efetuar-se o corte de serviço essencial, mesmo diante de inadimplência, na sexta-feira, posto que a Lei Estadual no 6.942/1997, proíbe tal conduta, nos seguintes termos:

Art. 1° Fica proibida a efetuação do corte no fornecimento de água e luz dos usuários pelas empresas do Estado ou por terceiros, prestadores de serviço contratados ou autorizados pelos mesmos, devido a suposto atraso no pagamento das tarifas, no decorrer do último dia útil da semana, para efeito de serviços bancários.

A matéria já foi analisada e enfrentada por esta magistrada em outros precedentes, assim como por outros Relatores desta Turma Recursal, julgados os quais cito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSUMIDORA BENEFICIÁRIA DE TARIFA SOCIAL – PERDA DO BENEFÍCIO POR AUSÊNCIA DA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL – ALEGAÇÃO DE DANOS EXISTENTES NO PADRÃO E DE CORTE REALIZADO NA SEXTA-FEIRA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DA PROMOVENTE PARA A REALIZAÇAO DA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL REFERENTE A TARIFA SOCIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CADASTRO – FOTOS DO PADRÃO JUNTADAS NA INICIAL – AUSÊNCIA DE DANOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DE TROCA – COMPARECIMENTO DOS TÉCNICOS CONSTATANDO O FUNCIONAMENTO – CORTE REALIZADO NA SEXTA-FEIRA – PROIBIÇÃO DE CORTE – PREVISÃO DISPOSTA NA LEI FEDERAL N° 8.987/1995 E NA LEI ESTADUAL No 6.942/1997 – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – CORTE INDEVIDO – ATO ILÍCITO – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A exigência de atualização cadastral é imprescindível para que a parte se beneficie da tarifa social de energia elétrica. Tendo havido a devida notificação da promovente, e não tendo a mesma realizado o cadastramento, não há que se falar em ato ilício ante a perda do benefício.

A promovente não comprovou o alegado defeito do padrão, já que as fotos juntadas indicam a integralidade do equipamento, tendo os técnicos comparecido no local e verificado o efetivo funcionamento.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

Considerando que a Lei Federal n° 8.987/1995 e a Lei Estadual no 6.942/1997 proíbem a realização de corte do serviço de energia no último dia útil da semana, mostra-se indevido o corte do serviço realizado no caso concreto, pois praticado em uma sexta-feira, violando o dispositivo legal.

A Administração Pública, e não há dúvidas de que as concessionárias de serviços públicos a integram, deve pautar-se pelo princípio da legalidade somente podendo praticar atos que que sejam autorizados por lei, o que não ocorreu no presente caso, em que o corte se deu em dia proibido.

A interrupção indevida no fornecimento do serviço essencial, violando o princípio da legalidade, enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença reformada.

Recurso parcialmente provido.

(N.U 1006233-92.2020.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 20/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – CORTE DO SERVIÇO – TESE DE CORTE NA SEXTA-FEIRA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LEI ESTADUAL – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR SE TRATAR DE LEI INCONSTITUCIONAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PROIBIÇÃO DE CORTE – PREVISÃO NA LEI ESTADUAL No 6.942/1997 – LEI CONSTITUCIONAL – MATÉRIA RELATIVA A CONSUMIDOR – COMPETÊNCIA CONCORRENTE – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STF NA ADI 5961 – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – CORTE INDEVIDO – ATO ILÍCITO – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI 5961, consolidou o entendimento de que “atendidos os parâmetros alusivos à razoabilidade, surge constitucional norma estadual a versar proibição de as empresas concessionárias de serviços públicos suspenderem, ausente pagamento, fornecimento residencial de água e energia elétrica em dias nela especificados, ante a competência concorrente dos Estados para legislar sobre proteção aos consumidores – artigo 24, inciso V, da Constituição Federal”.

Com efeito, considerando que a Lei Estadual no 6.942/1997 proíbe a realização de corte do serviço de energia no último dia útil da semana, mostra-se indevido o corte do serviço realizado no caso concreto, pois praticado em uma sexta-feira, violando o dispositivo legal.

A Administração Pública, e não há dúvidas de que as concessionárias de serviços públicos a integram, deve pautar-se pelo princípio da legalidade somente podendo praticar atos que que sejam autorizados por lei, o que não ocorreu no presente caso, em que o corte se deu em dia proibido.

A interrupção indevida no fornecimento do serviço essencial, violando o artigo 1o da Lei Estadual no 6.942/1997, enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

(N.U 1005233-71.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021)

RECURSO INOMINADO – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA IRREGULARIDADE – FATURA DE RECUPERAÇÃO INDEVIDA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – SUSPENSÃO OCORRIDA EM SEXTA-FEIRA - VEDAÇÃO LEGAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No presente caso, em que pese à concessionária de energia elétrica alegar que foi realizada uma inspeção no imóvel do Recorrido, sendo constatado que o medidor apresentava irregularidade, o que impedia o faturamento da real quantidade de energia fornecida e, diante disso, houve a revisão do consumo, verifico que não juntou o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

2. Assim, não restando comprovada a irregularidade no medidor da UC do Reclamante, deve ser mantida a sentença que declarou inexistente o valor cobrado a título de recuperação de consumo não faturado.

3. Com efeito, considerando que a Lei Estadual no 6.942/1997 proíbe a realização de corte do serviço de energia no último dia útil da semana, mostra-se indevido o corte do serviço realizado no caso concreto, pois praticado em uma sexta-feira, violando o dispositivo legal.

4. A interrupção indevida no fornecimento do serviço essencial, violando o artigo 1o da Lei Estadual no 6.942/1997, enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

5. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

6. Sentença mantida por fundamento diverso.

7. Recurso desprovido.

(N.U 1014060-71.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 07/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021)

De fato, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido para julgar parcialmente procedente a pretensão inicial, pois o corte, diante das peculiaridades do caso concreto, se mostra indevido.

Isso porque, o Supremo Tribunal Federal, não somente por meio da ADI 6406, mas já há algum tempo firmou o entendimento de que não há violação de regra de competência por parte de lei estadual que proíbe corte de serviço essencial em dados dias, por se tratar de matéria atinente ao direito do consumidor, matéria de competência concorrente entre os entes públicos.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI 5961, consolidou o entendimento de que “atendidos os parâmetros alusivos à razoabilidade, surge constitucional norma estadual a versar proibição de as empresas concessionárias de serviços públicos suspenderem, ausente pagamento, fornecimento residencial de água e energia elétrica em dias nela especificados, ante a competência concorrente dos Estados para legislar sobre proteção aos consumidores – artigo 24, inciso V, da Constituição Federal”.

Nesse sentido, cito o julgamento da ADI 5961, julgada em 19.12.2018 e publicado em 26.06.2019:

ADI 5961

Órgão julgador: Tribunal Pleno

Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES

Redator(a) do acórdão: Min. MARCO AURÉLIO

Julgamento: 19/12/2018

Publicação: 26/06/2019

Ementa

COMPETÊNCIA NORMATIVA – CONSUMIDOR – PROTEÇÃO – LEI ESTADUAL – RAZOABILIDADE. Atendidos os parâmetros alusivos à razoabilidade, surge constitucional norma estadual a versar proibição de as empresas concessionárias de serviços públicos suspenderem, ausente pagamento, fornecimento residencial de água e energia elétrica em dias nela especificados, ante a competência concorrente dos Estados para legislar sobre proteção aos consumidores – artigo 24, inciso V, da Constituição Federal.

Com efeito, considerando que a Lei Estadual no 6.942/1997 proíbe a realização de corte do serviço de energia no último dia útil da semana, mostra-se indevido o corte do serviço realizado no caso concreto, pois praticado em uma sexta-feira, violando o dispositivo legal.

A Administração Pública, e não há dúvidas de que as concessionárias de serviços públicos a integram, deve pautar-se pelo princípio da legalidade somente podendo praticar atos que que sejam autorizados por lei, o que não ocorreu no presente caso, em que o corte se deu em dia proibido.

A interrupção indevida no fornecimento do serviço essencial, violando o artigo 1o da Lei Estadual no 6.942/1997, enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022